Tribunal: TJDFT
Processo: 0757318-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. REGIME ABERTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 311, § 2o, III, do Código Penal, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa.
2. A condenação decorreu da condução de veículo com número de motor suprimido, fato constatado em abordagem policial e confirmado por laudo pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação concreta; e (ii) reformar a sentença para absolver o recorrente ou, subsidiariamente, aplicar atenuante da confissão, reduzir a pena, fixar regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença apresenta fundamentação suficiente, com análise das provas e justificativa para a condenação. Preliminar rejeitada.
5. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva, bem como evidenciado o dolo do agente pelas circunstâncias objetivas constatadas.
6. Na hipótese em que o agente é flagrado na posse de veículo com sinais de identificação adulterados, cabe à defesa demonstrar desconhecimento da adulteração ou a origem lícita da posse, o que não ocorreu.
7. Inviável a aplicação da atenuante da confissão, pois o réu negou os fatos.
8. A reincidência em crime doloso impede a substituição da pena por restritivas de direitos e a concessão de sursis, nos termos dos arts. 44 e 77 do Código Penal.
9. Correta a fixação do regime semiaberto, conforme art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, porquanto trata-se de réu reincidente condenado à pena inferior a 04 anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido.
Tese de julgamento: "1. A sentença que analisa as provas e justifica a condenação não é nula por ausência de fundamentação. 2. A condução de veículo com sinal identificador suprimido configura o crime do art. 311, § 2o, III, do CP, cabendo à defesa demonstrar desconhecimento da adulteração. 3. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão de sursis."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 44, 59, 77, 311, § 2o, III, 33, § 2o; CPP, art. 386, VII, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.703.590/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17/12/2024; TJDFT, Acórdão 2011622, 0741605-70.2024.8.07.0001, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, j. 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 1998984, 0705722-75.2023.8.07.0008, Rel. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, j. 15/05/2025; TJDFT, Acórdão 1949378, 0720759-94.2022.8.07.0003, Rel. CRUZ MACEDO, j. 28/11/2024; TJDFT, Acórdão 1921103, 07077973920228070003, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, j. 12/09/2024; TJDFT, Acórdão 1895194, 07004133620248070009, Rel. LEILA ARLANCH, j. 18/07/2024.